Tribunal: TJBA
Processo: 2001259-61.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001259-61.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSENILDO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GLEIDNAYAN BARREIROS SOUZA DE MATOS, PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ARTIGOS 109, 110 E 117 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que indeferiu pedido defensivo de reconhecimento da prescrição, formulado no curso da execução da pena imposta ao agravante, condenado definitivamente à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando os marcos temporais do processo e a pena concretamente aplicada; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória entre o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considera-se que a pena aplicada de 9 anos e 8 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal.

4.
Reconhece-se que, embora o fato delituoso seja anterior à Lei nº 12.234/2010, o curso do prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória, conforme art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

5.

Verifica-se que, entre os marcos interruptivos legalmente previstos, não transcorreu lapso temporal superior a 16 anos, afastando-se a configuração da prescrição da pretensão punitiva, ainda que na modalidade retroativa.

6.

Constata-se que, entre o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 16 de maio de 2016, e o início do cumprimento da pena, em 19 de junho de 2024, não se consumou o prazo prescricional de 16 anos exigido para a prescrição da pretensão executória.

7.

Afirma-se que a prescrição, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não se configura na hipótese concreta, revelando-se correta a decisão que indeferiu o pedido defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva, ainda que na modalidade retroativa e sob a égide da legislação anterior à Lei nº 12.234/2010, não se configura quando inexistente lapso temporal superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos previstos em lei.

2.

A prescrição da pretensão executória exige o decurso integral do prazo do art. 109 do Código Penal entre o trânsito em julgado e o início da execução da pena, o que não ocorre quando esse lapso não é atingido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 109, II; 110, § 1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

Vistos, relatados e
d
iscutidos estes autos do
Agravo em Execução
nº
2001259-61.2025.8.05.0080,
em que figuram, como Agravante,
JOSENILDO DA CONCEIÇÃO
,

e, como Agravado,
o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo
, mantendo-se inalterada a
decisão
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10